Tribunal: TJES
Processo: 5001998-79.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001998-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001998-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ISANGELA SILVA VENTURA - ES16729-A, ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO - ES30648-A

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÃO GRAVE DE SAÚDE DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, uma vez presentes os requisitos ensejadores da medida cautelar máxima. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001998-79.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ISANGELA SILVA VENTURA - ES16729-A, ISABELLA DE OLIVEIRA ARAUJO - ES30648-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
REINALDO FELIX VIEIRA DOS SANTOS
, preso preventivamente
pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal deriva
do excesso de prazo para a formação da culpa, haja vista o paciente possuir condição grave de saúde e estar preso há quase 02 (dois) anos.

Consta do caderno processual que
em 03 de maio de 2022, o acusado, ora paciente e sua corré, agindo de forma livre e consciente, em união de desígnios, traziam consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo e fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como se associaram para a prática deste delito.

Na decisão de pronúncia, restam devidamente
demonstradas a autoria e não apenas indícios, tendo em vista o BU nº 7697928 (fls. 4-6), Auto de Apreensão (fl. 19-verso), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 20-verso), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para manutenção da medida máxima.

No que tange a
alegação do excesso de prazo
, verifico que a ação penal se encontra em gabinete para prolação de sentença. Além disso, em consulta ao sistema de gerenciamento de processos de primeiro grau, o excesso de prazo não pode ser exclusivamente imputado por eventual morosidade do Poder Judiciário, uma vez que houve tramitação adequada, apesar da dificuldade de localizar a corré.

Ademais, o prazo processual não se dá por uma mera soma aritimética, devendo ser analisado à luz dos princípipos da razoabilidade e da proporcionalidade, em especial levando as complexidades
in casu
. Deve-se ressaltar ainda que, segundo os termos da Súmula nº 52, do Colendo Tribunal da Cidadania, encerrada a instrução processual, encontra-se superada a alegação de excesso de prazo.

Outrossim, no que diz respeito ao estado de saúde do paciente, a alegação defensiva que este possui condições delicadas de saúde, verifica-se, que esta condição não foi causa impeditiva para que cometesse os crimes pelos quais responde.

Ademais, observa-se que o paciente recebe atendimento satisfatório dentro da Unidade Prisional, bem como faz acompanhamento com médico fora da Unidade, conforme informações presentes no Id. 8067667.

Desta forma, não se vislumbram as hipóteses autorizadoras do deferimento de regime de prisão domiciliares que, apesar de existirem elementos pelos quais constate seu estado de saúde, não há comprovação de que o presídio em que se encontra não conte com suficiente equipe de saúde ou não forneça a ele tratamento médico necessário. Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA QUE NÃO AGREGA FUNDAMENTOS AO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO QUE DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRATICADOS EM CONCURSO DE AGENTES MEDIANTE EMBOSCADA. DISPAROS DE ARMA DE FOGO CONTRA AS VÍTIMAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 6. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que "em hipóteses excepcionais, admite o recolhimento domiciliar do preso portador de doença grave quando demonstrada a necessidade de assistência médica contínua, impossível de ser prestada no estabelecimento prisional comum, o que não ficou comprovado de plano"
(RHC 98.961/SC, Rel. Ministro MOURA Ribeiro, TERCEIRA TURMA, DJe 23/8/2018).No caso dos autos, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a negativa da prisão domiciliar à ora agravante com base em elementos concretos, pois, conforme destacado pela Corte estadual, os documentos juntados nos autos são datados do ano de 2019 e consta em um dos documentos apenas investigação de síncope vasovagal mista. Dessa forma, não há comprovação de que a acusada esteja acometida de tal condição.
Ademais, o Juízo a quo, informou que os pedidos de revogação da prisão preventiva e de sua substituição por prisão domiciliar foram indeferidos em razão da ausência de comprovação da doença grave alegada pela defesa da agravante. Dessa forma, não há se falar em substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar, haja vista que o entendimento desta Quinta Turma é no sentido de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do CPP, o acusado tem que comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e a segregação cautelar, que não é o caso dos autos. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRgRHC 182.419; Proc. 2023/0203339-5; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 13/09/2023)

Por fim, merece registro que o réu Reinaldo possui amplo histórico criminal, com passagem por crimes de violência doméstica, ameaça, tentativa de homicídio e, inclusive, responde pelo crime de tráfico de drogas, tendo sido denunciado no processo nº 005482-32.2021.8.08.0021. Portanto, fica nítido sua personalidade voltada à prática de crimes.

Outrossim, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal, justificada encontra-se a segregação cautelar do paciente, uma vez que sua reiteração delitiva não pode ser desconsiderada.

Cito:

[
...]
Justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Precedentes.[...]" (AgRg no HC n. 807.078/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) 4 . Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 824.179/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Dessa
forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)